Tribunal: TJPA
Processo: 0800520-62.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10684 - Juros
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800520-62.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSE LINO FARO BARROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. IDEC. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL, APENAS PARA AFASTAR OS JUROS REMUNERATÓRIOS. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. TESES RECURSAIS DE INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOS DO JUÍZO. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA NO TÍTULO EXECUTIVO. O título executivo (a sentença proferida na Ação Civil Pública movida pelo IDEC contra o Banco do Brasil) não previu expressamente a incidência de juros remuneratórios. O paradigma REsp 1.384.142/DF (Tema 887-STJ) afastou essa rubrica, ressalvando ao interessado, se possível, ajuizar ação individual de conhecimento. NECESSIDADE DE REMESSA DO FEITO AO CONTADOR DO JUÍZO. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL DE BELÉM.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0800520-62.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE LINO FARO BARROS

Advogado:
PRISCILLA KARLA AFONSO CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE LINO FARO BARROS
em face de decisão proferida na Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Proc. nº 0003302-55.2014.8.14.0301), em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que acolheu parcialmente a impugnação, apenas para reconhecer o excesso de execução (CPC, art. 252, § 1º, V), afastando a incidência de juros remuneratórios mensais, determinando a remessa do feito ao contador do juízo para a apuração do montante devido pelo banco executado.

Em suas razões (ID n.º 2661628), pugna o agravante pela reforma da decisão por
error in judicando
.

Defende que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença deveria ter sido rejeitada liminarmente, haja vista não ter apontado o valor devido para fundamentar o suposto excesso de execução, tratando-se de alegação genérica vedada pela lei processual (CPC, art. 525, § 5º). Nesse sentido, aduz que a impugnação seria meramente protelatória.

Sustenta a desnecessidade de remessa dos autos ao contador do juízo, porquanto possível a obtenção do valor devido mediante simples cálculo aritmético.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso.

O recurso foi instruído pelos documentos de fls. 23/189 (pdf.).

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, o qual identificou uma prevenção ao AI n.º 0800154-23.2020.8.14.0000, de minha relatoria, determinando a redistribuição (ID n.º 2668052).

Redistribuídos os autos eletrônicos por prevenção, vieram-me conclusos, ocasião em que identifiquei a ausência de pedido de efeito suspensivo ou ativo, determinando a intimação da parte agravada para o contraditório (ID n.º 2813543).

O banco agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n.º 2895440).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Passo a proferir voto.

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Antes de mais, justifica-se o julgamento do presente recurso por envolver parte amparada pelo Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.74/03 c/c CPC, art. 12, § 2º, VII).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
que acolheu parcialmente a impugnação, apenas para reconhecer o excesso de execução (CPC, art. 252, § 1º, V), afastando a incidência de juros remuneratórios mensais, determinando a remessa do feito ao contador do juízo para a apuração do montante devido pelo banco executado.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A decisão agravada está consentânea com a jurisprudência do C. STJ sobre a matéria.

Sobre o principal ponto da insurgência, qual seja, a exclusão dos juros remuneratórios, entendo que não merece prosperar o argumento.

Explico.

Diferentemente dos juros de mora (que, como a correção monetária, são legais e dispensam previsão contratual ou mesmo na sentença), os juros remuneratórios, também chamados compensatórios (que remuneram o capital tomado emprestado pela instituição financeira), requerem expressa previsão no título executivo.

Isso não existiu na decisão da Ação Civil Pública que tramitou em Brasília, fato apreciado e definido, via representativo da controvérsia, pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.392.245/DF:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO.

1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1.
Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa
, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

(STJ, 2ª Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 07.5.15, grifei)

Embora a ementa não seja propriamente clara, da leitura do voto do relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (que também foi relator do recurso paradigmático dos Temas 723 e 724), fica evidenciado que o juízo da 12ª Vara Cível de Brasília/DF não contemplou, no dispositivo sentencial, os juros remuneratórios incidentes sobre a parcela expurgada do Plano Verão. O fato, ademais, é constatado da leitura da própria sentença.

Dito precedente produziu o
Tema 887
da Ementa dos Recursos Repetitivos da Corte Especial, cuja observância, a exemplo das demais decisões paradigmáticas dos Tribunais Superiores, deve nortear os julgados em âmbito nacional.

Certo que existem decisões do STJ reconhecendo os juros remuneratórios para depósitos em caderneta de poupança, e mesmo posições sobre o termo final de sua incidência (se com o efetivo pagamento pela entidade devedora, se até o encerramento da conta – a pedido do correntista ou por ausência de saldo – ou se até a citação do devedor na ação civil pública, caso o banco não comprove data anterior).

Tais julgados, entretanto, cuidam de
outros casos
que não este produzido pela
sentença coletiva da 12ª Vara Cível da Circunscrição do Distrito Federal, em demanda movida pelo IDEC contra o Banco do Brasil
.

Para este,
específico
, foi extraído o Tema 887 dos Recursos Repetitivos, em que definiu o STJ que, ausente a previsão expressa no título executivo – e só por isso – não pode ser executada a parcela alusiva aos juros remuneratórios. Enviou, o Superior Tribunal, os correntistas à via ordinária, se possível, para buscar essa rubrica.

Para ficar bem claro: para qualquer sentença ou acórdão, em que haja definição dos juros remuneratórios (ou compensatórios), nada obsta a execução do item. Para o caso pontual da ACP do IDEC contra o Banco do Brasil, entretanto, deve ser aplicado o Tema 887, em que o tópico foi
afastado
por ausência de previsão no título executivo.

Vejamos a tese firmada:

Na
execução individual de sentença
proferida em
ação civil pública
que reconhece o direito de poupadores aos
expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subseqüente.

Reitere-se que o título executivo (a sentença proferida na Ação Civil Pública movida pelo IDEC contra o Banco do Brasil) não previu expressamente a incidência de juros remuneratórios.

O paradigma REsp 1.384.142/DF (Tema 887-STJ) afastou essa rubrica, ressalvando ao interessado, se possível, ajuizar ação individual de conhecimento.

Portanto, correta a decisão agravada no ponto, não havendo que se falar, igualmente, em desnecessidade de remessa ao contador do juízo.

Aliás, quanto à pretensão de rejeição liminar da impugnação, e
mbora o agravante alegue que o banco executado não apontou o valor devido, entra em contradição ao afirmar na petição recursal que se teria alegado apenas, de forma simplória, “que o apresentado pelo mesmo está de acordo com a decisão objeto da execução e apontando o valor que entende devido” (ID n. 2661628 – Pág. 8).

Por fim, insta ressaltar que a remessa dos autos ao contador do juízo é decorrência direta do reconhecimento do excesso de execução, constituindo garantia de higidez dos cálculos técnicos para a efetividade e justiça da execução civil, eis que alteram parâmetros de cálculo.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém,
29 de junho

de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 27/10/2020